Tribunal: TJMT
Processo: 0009320-94.2014.8.11.0004
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE GUARDA – LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU – OBJETO DO RECURSO – ESVAZIADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA - RECURSO DESPROVIDO.
A justiça gratuita foi deferida no juízo singular, cuja situação retira o interesse recursal da autora no ponto.
Em consonância com Código de Processo Civil (artigo 98, § 2o e 3o), cabível a fixação de honorários advocatícios, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da assistência judiciária concedida a autora.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0009320-94.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Menores, Guarda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[ROSANGELA DIAS RODRIGUES - CPF: 732.013.081-53 (APELANTE), MIGUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 883.724.721-49 (APELADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), Warlan Dias Silva (TERCEIRO INTERESSADO), W. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), W. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0009320-94.2014.8.11.0004

APELANTE: ROSANGELA DIAS RODRIGUES

APELADO: MIGUEL DA SILVA JUNIOR

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por Rosangela Dias Rodrigues, assistida pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
.

Ação:
de Guarda

Sentença:

reconheceu a litispendência e julgou extinta a ação sem resolução do mérito (art. 485, V do CPC). Condenou a apelante ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como fixou honorários advocatícios no valor de R$5.000,00. Obrigação suspensa porquanto amparada pelos benefícios da justiça gratuita concedido à autora.

Apelação:
busca, em síntese, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como seja afastada a obrigação de arcar com as custas e despesas processuais e, ainda, honorários advocatícios. Prequestiona a matéria. Pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões (Certidão – Id no 27722464 – p. 2).

Em parecer a d. Procuradoria Geral de Justiça (
Id. 29303954
)
manifesta-se pelo não conhecimento do recurso no que tange à gratuidade, porquanto deferida no primeiro grau e desprovimento do recurso quanto à fixação dos honorários advocatícios
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020